Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. GENITOR. RECUPERAÇÃO PARCIAL DE SUA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DOS AVÓS PATERNOS, MAS NÃO AUTORIZA EXONERÁ-LOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DA NETA. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. VERBA ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA NÃO AUTORIZADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DA PENSÃO OFERTADA. OBRIGAÇÃO AVOENGA. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596/STJ. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS AVÓS DEVIDAMENTE EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROVATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem observa o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, pois, à luz das regras comuns de experiência, considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda e a atual capacidade financeira do genitor alimentante.
3. O art. 1.626 do Código Civil, por sua vez, estipula ser recíproca a obrigação alimentar entre pais e filhos e prevê que, caso haja necessidade, pode ser estendida aos demais ascendentes. 3.1 Os alimentos avoengos, devidos pelos avós em favor dos netos, encontram fundamento no princípio da solidariedade, positivado nos artigos 1.694, caput e § 1o, e 1.695, do CC, e no art. 2o, caput, da Lei 5.478/1968. 3.2 A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, conforme disposto na Súmula 596 do STJ.
4. Caso concreto em que o conjunto da prova reunida aos autos demonstra não terem os genitores condições de custear as despesas para manutenção da filha comum. Necessidades essenciais não atendidas. Circunstância que autoriza a imposição aos avós paternos de obrigação alimentar. Alimentos a serem prestados de forma complementar e subsidiária aos avós/apelantes que comprovadamente têm disponibilidade financeira para contribuir com o sustento da menor autora, sem que por isso tenham comprometida sua subsistência.
5. Recurso conhecido e desprovido.